Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-39.2023.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001665-39.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO BRITO ARRAIS - CPF: 092.945.101-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA DIAS DE JESUS - CPF: 023.079.901-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA KAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 052.731.601-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA AMELIA SILVA GOMES - CPF: 080.719.291-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIANE DOS SANTOS COELHO - CPF: 024.080.251-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual, por quatro vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 215-A c/c art. 71, caput), à pena de 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais a cada vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante que praticou atos de importunação sexual contra quatro vítimas diferentes, em dias consecutivos;
(ii)
crimes praticados mediante tapas desferidos nas costas e nádegas das ofendidas, que conduziram motocicletas em vias públicas;
(iii)
agressões que causaram desequilíbrio das vítimas e, em um caso, deixaram marcas visíveis;
(iv)
confissão extrajudicial do acusado;
(v)
pena-base fixada acima do mínimo legal com base na culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime;
(vi)
regime inicial fechado estabelecido pelo juízo de origem;
(vii)
fixação de indenização por danos morais sem pedido expresso na denúncia.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da valoração negativa da culpabilidade e fixação da pena-base no mínimo legal;
(ii)
alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto ou semiaberto;
(iii)
exclusão ou redução da indenização por danos morais;
(iv)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade na fixação da pena-base foi idônea;
(ii)
analisar a adequação da valoração das circunstâncias e consequências do crime;
(iii)
examinar a legalidade da fixação de indenização por danos morais sem pedido expresso na denúncia;
(iv)
definir a competência para análise da isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acompanhamento das vítimas até o momento da prática da conduta constitui elemento ínsito ao próprio modus operandi do delito de importunação sexual, não se mostrando apto a justificar a exasperação da pena-base pelo vetor da culpabilidade.

6. A prática de atos que, além de atingirem o corpo das vítimas, as expuseram ao risco de queda das motocicletas durante a condução, justifica a negativação das circunstâncias do crime, por ultrapassar a gravidade usual da espécie.

7. A persistência do medo das vítimas em decorrência dos fatos, com reflexos duradouros em sua rotina, autoriza a valoração negativa das consequências do crime, quando os danos extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal.

8. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa, ressalvados os casos de violência doméstica contra a mulher.

9. A condenação em custas processuais constitui consectário legal da responsabilização criminal, sendo competente o Juízo da Execução Penal para analisar eventual suspensão da exigibilidade em razão da condição econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 215-A, 71, caput, 59, 61, II, "c", 65, III, "d", 33, § 2º, "c", e 44, § 2º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO, AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, REsp 748.664/RS; TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Eduardo Brito Arrais
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1001665-39.2023.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de importunação sexual, por quatro vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 215-A c/c art. 71,
caput
), à pena de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais a cada vítima (id. 326134400).

Nas
razões recursais
, a defesa postula,
preliminarmente
, o reconhecimento da inidoneidade da fundamentação utilizada na fixação da pena-base, requerendo a sua fixação no mínimo legal. No
mérito
, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto ou semiaberto. Pleiteia, ainda, o afastamento do valor arbitrado a título de indenização por danos morais às vítimas, ou, subsidiariamente, a sua redução para o montante não superior a R$ 1.000,00 (mil reais). Por fim, postula a isenção do pagamento das custas processuais, ou a suspensão da exigibilidade, em razão da alegada hipossuficiência econômica do apelante (id. 326134412).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 326134415).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento parcial
do apelo, a fim de que seja corrigida a dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, alteração do regime inicial de cumprimento da pena, afastamento da indenização fixada sem pedido expresso na denúncia e não exigência de custas processuais, remetendo a análise da hipossuficiência à Vara de Execuções (id. 330371351).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Eduardo Brito Arrais
, imputando-lhe a prática do crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), por quatro vezes, em razão dos seguintes fatos:

“
Fato 01

Segundo restou apurado no caderno investigativo, no dia 23/01/2022, por volta de 18h40, nas imediações do “Jardim do Barra” localizado na cidade de Barra do Garça-MT, Adriana Dias de Jesus (vítima), recebeu um forte tapa na região de suas costas quando pilotava a motocicleta Honda Fan 160. Na ocasião, Adriana constatou que o tapa foi desferido por um motociclista que trafegava na mesma via, cuja moto era vermelha e o escapamento gerava intenso barulho. A vítima perseguiu o rapaz até as imediações do Bairro Vila Maria, porém, apesar dos esforços empreendidos, não conseguiu alcançá-lo.

Em sede policial Adriana descreveu o agressor como sendo um jovem moreno (com menos de 25 anos de idade), portador de olhos pretos/castanhos, de, aproximadamente, 1.65 metros de altura e que pesava cerca de 85kg. Consta ainda que não registrou de imediato uma ocorrência por ter presumido tratar-se de uma brincadeira de “moleques”, no entanto, ao ouvir no rádio local que outras três vítimas passaram pelo mesmo constrangimento, resolveu encaminhar-se para a delegacia e prestar queixa (ID. 110389789).

Fato 02

Em semelhante circunstância, agora no dia 24/01/2022, por volta das 16h20, Milena Amelia Silva Gomes (vítima), foi agredida com um tapa na região de sua nádega ao transitar em via pública em direção a sua residência. Durante o trajeto Milena percebeu que um motoqueiro a perseguia e nas imediações do bairro Nova Barra o motociclista se aproximou e desferiu-lhe um tapa na “bunda”. A vítima relata que o motoqueiro era moreno, de estatura mediana e que portava uma motocicleta de cor vermelha.

O capacete utilizado pelo agressor também era na cor vermelha e detinha detalhes na cor branca (ID. 110390594).

Fato 03

Anna Karolina dos Santos Oliveira (vítima), relatou nos autos que na data de 24/01/2022, por volta das 18h40, ao trafegar em via pública localizado nas imediações do bairro São Benedito, Barra do Garça-MT, um rapaz com capacete vermelho e detalhes brancos pilotando uma motocicleta também na cor vermelha passou próximo de seu veículo e lhe agrediu com um tapa na região de suas nádegas.

O evento delitivo ocorreu nas proximidades da escola Luminar que possui sistema de segurança privada capaz de gravar o tráfego da via onde ocorreram os fatos. Essas imagens foram juntadas nos autos e submetidas à perícia técnica (ID. 110389790).

Fato 04

Consta, ainda, que no dia 26/01/2024, por volta de 18h20, Naiane dos Santos Coelho (vítima) transitava com a sua moto Honda Biz 125 nas imediações do bairro Jardim Domingos Mariano, Barra do Garças-MT, quando ouviu o barulho de uma moto se aproximando. Logo em seguida, foi surpreendida com um tapa em sua “nádega”. Após o ocorrido o indivíduo, que também portava uma motocicleta na cor vermelha, evadiu-se do local e tomou rumo ignorado.

Ao chegar em casa, indignada com a situação, a vítima relatou os fatos ao cunhado e a um terceiro (amigo de seu cunhado), momento em que passou a descrever o agressor como sendo um rapaz com capacete vermelho e camisa na cor azul de mangas compridas.

Com as informações elencadas pela vítima, o amigo de seu cunhado apontou Eduardo Brito Arrais, conhecido por “Dudu”, como o possível autor do delito.

Na delegacia, apesar de negar inicialmente, Eduardo confessou a autoria de modo a declarar que possui uma moto Honda Start 160 na cor vermelha e que apalpou as vítimas durante o trajeto de seu serviço para casa, não se recordando de quantas mulheres “passou a mão” (ID. 110390596).

Cabe destacar, ainda, que as imagens do sistema de segurança capturadas pela escola Luminar foram submetidas à análise técnica comparativa que evidenciou a “convergências no modelo, na cor predominante, nas cores da estampa, na localização da estampa e no contorno da estampa na região posterior” (análise comparativa entre a camisa do denunciado e as imagens contidas no vídeo) (ID. 110390602)
” (id. 326134360).

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar
Eduardo Brito Arrais
pela prática do crime de importunação sexual, por quatro vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 215-A c/c art. 71,
caput
), à pena de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais a cada vítima (id. 326134400).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. DOSIMETRIA DE PENA

Nas razões a defesa pretende a reforma da sentença, sustentando, que os fundamentos utilizados para negativar parte das circunstâncias judiciais são inidôneos, razão pelas quais os referidos vetores devem ser neutralizados e as penas-bases fixadas no mínimo legal.

A pretensão é
parcialmente procedente
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais dos quatro crimes de importunação reconhecidos na sentença, o Juízo de primeiro grau se pronunciou nos seguintes moldes:

“
Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu agiu com
desprezo pelas, vítimas
, tanto que uma delas declarou que ouviu ele falando na delegacia da mulher que “não iria dar em nada não”; a
culpabilidade
foi acentuada, afinal o réu agia de forma obstinada, perseguindo as vítimas por longas distâncias na cidade; o
modus operandi
gerou perigo para as vítimas, afinal os tapas foram tão fortes que elas se desequilibravam e poderiam ter caído ao solo; as
consequências
foram graves, afinal as 4 vítimas declararam em juízo que ficaram traumatizadas com os fatos, ficando com medo sempre que ouviam o barulho de outra moto, uma das vítimas declarou expressamente que se sentiu mal por muito tempo pois percebeu o quanto o corpo feminino estava exposto pela conduta de outras pessoas; dentro desse contexto fixo a pena inicial em
3 anos e 06 meses de reclusão
” (id. 326134400).

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado de primeiro grau registrou que o apelante acompanhou as vítimas por certa distância antes da abordagem, conduta que, a seu ver, revela grau mais elevado de reprovabilidade e autoriza a exasperação da pena-base.

A partir dessa premissa, impõe-se recordar que, reconhecida, na primeira fase da dosimetria da pena como vetor de sua determinação e quantificação, a culpabilidade deve ser compreendida à luz do grau de reprovabilidade da conduta, consubstanciando, nas palavras da doutrina, “
um juízo de intensidade da reprovação
” (BUSATO, Paulo César.
Direito Penal
. 6. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2022, p. 609).

Nessa perspectiva, apenas se admite a sua negativação quando a conduta do agente extrapola os limites inerentes ao tipo penal, o que não se verifica no caso concreto. Isso porque o acompanhamento das vítimas até o momento da prática da conduta constitui elemento ínsito ao próprio
modus operandi
do delito, não se mostrando apto, por si só, a justificar a exasperação da reprimenda.

Ou, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
o acompanhamento por certo trecho é inerente à consumação do delito, não caracterizando maior censurabilidade
” (id. 330371351).

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do recurso nesse ponto, a fim de que a circunstância judicial referente à
culpabilidade
seja neutralizada.

De outro lado, no que se refere às circunstâncias do crime, as narrativas das vítimas evidenciam elementos que legitimam a exasperação da reprimenda. Considerado à luz do art. 59 do Código Penal, esse vetor relaciona-se “
aos aspectos exteriores do delito
[...]
e informam questões acerca do tempo (quando), do local (onde) e do modo de execução do delito (como)
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 409).

No caso concreto, verifica-se pelas declarações extrajudiciais da vítima
A. D. de J.
que, enquanto conduzia sua motocicleta, o apelante “
veio por trás e deu um tapa de mão aberta em suas costas, momento em que se desequilibrou, mas não caiu
” (id. 326134356).

Em juízo, a ofendida reiterou suas afirmações e esclareceu que foi surpreendida pelo apelante, que passou pela esquerda em outra motocicleta e, de modo súbito, desferiu um golpe com o braço em suas costas, na altura do quadril, com grande força. Acrescentou que o impacto quase a derrubou e que a marca da mão permaneceu visível, ressaltando o caráter inesperado e violento da agressão.

A vítima
A. K. dos S. O
., por sua vez, afirmou em juízo que sentiu uma pancada forte na região das nádegas e que o impacto provocou desequilíbrio enquanto conduzia sua motocicleta.

A ofendida
N. dos S. C.
também relatou, sob o crivo do contraditório, que conduzia sua motocicleta quando o apelante a atingiu com um tapa, o que igualmente lhe causou desequilíbrio.

Esses relatos revelam que as vítimas foram surpreendidas durante a condução de motocicletas e atingidas com força suficiente para provocar desequilíbrio e, em um dos casos, deixar marcas visíveis. O risco imposto às ofendidas demonstra que os delitos ultrapassaram a gravidade usual da espécie.

Importa destacar que o delito de importunação sexual (CP, art. 215-A) criminaliza qualquer prática de ato libidinoso destinada à satisfação da própria lascívia ou de terceiros, realizada contra alguém e sem o consentimento da vítima. Trata-se de crime de forma livre, pois não exige meio específico para a sua execução.

Diante desse contexto, a prática de atos que, além de atingirem o corpo das vítimas, as expuseram ao risco de queda das motocicletas, justifica o incremento da pena. Por consequência, mostra-se legítima a majoração da reprimenda e, ao menos quanto a essas vítimas, impõe-se reconhecer maior reprovabilidade da conduta. Nessas condições, não há fundamento para afastar a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

Naquilo que se refere às
consequências do crime
, todas as vítimas relataram forte abalo emocional decorrente da agressão inesperada, com reflexos persistentes em sua rotina. A vítima
A. D. de J.
descreveu intenso susto, sensação de travamento e recordações recorrentes do episódio, que ainda emergem sempre que presencia cenas semelhantes. A ofendida
M. A. S. G.
afirmou ter desenvolvido medo de circular sozinha, sobretudo à noite, além da preocupação constante pela possibilidade de o agressor retornar à sua residência.

Por sua vez, a vítima
A. K. dos S. O.
ressaltou que, embora o ato parecesse simples em termos físicos, gerou profundo trauma emocional, marcado por sensação de vulnerabilidade, medo de motociclistas durante deslocamentos noturnos e pela percepção de impunidade ao presenciar o suspeito, em outra ocasião, demonstrando desprezo pelas consequências de seus atos. Por derradeiro, a ofendida
N. dos S. C.
mencionou que passou a se assustar com qualquer barulho, especialmente o de motocicletas que se aproximam, receosa de nova agressão, situação agravada pela notícia de que o autor permanecia em liberdade.

De acordo com a doutrina, as consequências do delito analisadas durante a fixação da pena basilar “
são aquelas independentes, que se desdobram e que estão para além do resultado lesivo provocado ao bem jurídico tutelado
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 410).

Ao enfrentar a questão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido:

“
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em vista o abalo psicológico da vítima que, até os dias atuais, tem medo de se encontrar com o réu, evitando transitar na rua em que ele mora. Ora, o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teria sofrido a ofendida, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir do gravíssimo crime praticado, transcendendo a normalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Na hipótese dos autos, a persistência do medo das vítimas em decorrência dos fatos, inclusive com relatos de temos de andar sozinha, preocupação com barulhos de motocicleta que remetem aos fatos criminosos justificam a negativação das
consequências do crime
e, consequentemente, o incremento da reprimenda.

Assim, mantida a negativação das circunstâncias e consequências do crime, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presentes a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e procedida à compensação integral entre ambas, estabeleço a pena provisória em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, reconhecida a continuidade delitiva entre os 04 (quatro) delitos na inicial acusatória, a ensejar a elevação da reprimenda em 1/4 (STJ, Súmula 659), fixo a pena do apelante,
definitivamente
, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses

de reclusão
.

Nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(CP, art. 44, §2º) a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

2. INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS

A defesa pleiteia o afastamento do valor fixado a título de indenização mínima, argumentando que não houve qualquer instrução específica sobre a existência de dano moral ou trauma decorrente dos fatos e que o montante imposto carece de suporte probatório, além de destacar a hipossuficiência econômica do apelante, razão pela qual, caso não seja excluída a condenação indenizatória, requer a redução do quantum para valor considerado proporcional e compatível com sua condição financeira, limitando-o a R$ 1.000,00 (mil reais).

O pedido de exclusão do valor fixado a título de indenização deve ser acolhido.

De acordo com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em relação ao mencionado dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige, ressalvados os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o cumprimento de três requisitos cumulativos, sendo eles
(i)
a existência de pedido expresso na denúncia ou queixa,
(ii)
a indicação do montante pretendido e
(iii)
a realização de instrução específica destinada a garantir o contraditório e a ampla defesa (STJ, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC).

No caso, embora os autos indiquem prejuízos experimentados pelas vítimas dos delitos descritos na peça inaugural, verifica-se que a denúncia não formulou pedido de fixação de valor mínimo a título de indenização, circunstância que impede a manutenção da condenação nesse ponto.

A jurisprudência, nessa linha, é enfática ao afirmar que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Logo, neste ponto, o pleito defensivo também encontra respaldo.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

Em continuidade, a defesa do apelante
Eduardo Brito Arrais
requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Eduardo Brito Arrais
, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e, por consequência, redimensionar a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como excluir o valor indenizatório fixado na sentença, em consonância parcial com o parecer ministerial.

Por conseguinte, reconhecidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025